Tribunal: TJSP
Processo: 2151990-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Habeas corpus – Prisão domiciliar ou saída antecipada em razão da disseminação da COVID-19 – Indeferimento pelo juízo da execução criminal – Sucedâneo de recurso de agravo – Ausência de ilegalidade manifesta – Paciente sem indicações que está em risco iminente no estabelecimento prisional – Ordem denegada.